Tribunal: STF
Processo: HC 232024
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-31
Data de publicação: 2023-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos.



    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Thiago Withs Galvao, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 796.205/MT, Relator o Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.



    Consta dos autos que o paciente foi condenado à pena de 9 anos de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 900 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006, tendo em vista a apreensão de 67,180kg de cocaína.



    Alega o impetrante, em síntese, i) a nulidade da busca e apreensão veicular, por ausência de fundada suspeita; ii) a violação ao contraditório, porque, após oferecidas as alegações finais pena defesa, foi dado vista ao Ministério Público; e iii) a necessidade de rever a dosimetria da pena, considerando a primariedade do acusado e o direito ao redutor previsto no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06.



    Requer, ao final, a concessão da ordem para revogar a prisão cautelar, declarar a nulidade das provas e absolver ou reduzir a pena do paciente, com a revisão da dosimetria e o reconhecimento do tráfico privilegiado.



    É o relatório. Decido. 



    Transcrevo a ementa do aresto questionado:



    “PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. 1. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. OFENSA À DIALETICIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 182/STJ. 2. AGRAVO NÃO CONHECIDO. 1. A petição recursal do agravante esbarra no óbice do enunciado n. 182 da Súmula desta Corte, porquanto não foram impugnados os fundamentos da decisão agravada, se limitando o agravante a repetir, ipsis litteris, os argumentos trazidos na inicial do habeas corpus. A não impugnação específica e pormenorizada dos fundamentos da decisão agravada inviabiliza o conhecimento do agravo, por violação do princípio da dialeticidade, uma vez que os fundamentos não impugnados se mantêm. 2. Agravo regimental não conhecido” (doc. 6).



    Pelo que há no julgado proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, não se verifica flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia. Pelo contrário, o julgado em questão mostra-se devidamente fundamentado, estando justificado o convencimento formado.



    O órgão colegiado do Superior Tribunal de Justiça não apreciou as teses defensivas por ausência de impugnação específica do agravo.



    Portanto, sua apreciação, de forma originária, neste ensejo, configuraria inadmissível supressão de instância. 



    Perfilhando esse entendimento, destaco os precedentes seguintes: HC nº 113.172/SP, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 17/4/13; HC nº 118.836/PA-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 8/10/13; HC nº 116.857/ES-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 21/5/13; HC nº 114.583/MS, Segunda Turma, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 27/8/12; HC nº 92.264/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Menezes Direito, DJ de 14/12/07; e HC nº 90.654/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 25/5/07, entre outros.



    Ainda que assim não fosse, o Ministro Relator, na decisão monocrática, rejeitou a tese de nulidade da abordagem policial, porque constatado, pelas instâncias ordinárias, que o paciente dirigia em alta velocidade, além de terem sido apreendidos 67,180kg de cocaína:



    “Conforme o exposto, verifica-se que a abordagem policial foi precedida do fato de que o paciente dirigia em alta velocidade, tendo inclusive acelerado ao perceber a aproximação da viatura, o que ensejou a ordem de parada. Em seguida, na entrevista com os agentes, o acusado forneceu explicações inconsistentes. Quando questionado sobre o motivo de estar na cidade, se contradisse diversas vezes, além de não ter sabido responder a razão de os parafusos utilizados na fixação do banco traseiro aparentarem ser novos, destoando das demais peças do veículo” (doc. 5).



    O entendimento emanado não fere a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, segundo a qual “a apreensão de elementos de convicção em automóvel, a teor do artigo 240, § 2º, do Código de Processo Penal, constitui caso de busca pessoal, que, uma vez havendo fundada suspeita da existência de provas, prescinde de prévia autorização judicial” (HC 168754, Relator o Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 22/6/2020).



    Na mesma oportunidade, o Relator afirmou que não prospera a tese defensiva quanto à violação ao contraditório, porque 



    “Como consignado na instância ordinária, a tese não prospera. Isso porque a defesa suscitou a nulidade das buscas pessoal e veicular nas alegações finais e, por isso, o juiz abriu vistas ao Ministério Público para manifestação acerca dessa preliminar, em conformidade com o princípio do contraditório. Ainda, vale pontuar que, na manifestação, o Parquet somente rebateu os argumentos defensivos, sem apresentar nenhuma matéria nova”.



    Ademais, quanto à pretendida revisão da dosimetria, para divergir do entendimento fixado pela primeira instância quanto à questão, seria necessário o aprofundado exame de fatos e provas, incompatível com o habeas corpus, na linha de precedentes da Corte.



    Como já se pronunciou o Supremo Tribunal Federal, 



    “[a] dosimetria da pena está ligada ao mérito da ação penal, ao juízo que é realizado pelo magistrado sentenciante após a análise do acervo probatório amealhado ao longo da instrução criminal. Daí ser inviável, na via estreita do Habeas Corpus, reavaliar os elementos de convicção, a fim de se redimensionar a sanção.” (HC nº 167.476-AgR/RJ, Primeira Turma, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe de 25/3/19).



    À luz desse entendimento, precisas as palavras do Ministro Marco Aurélio, quando afirma que “[a] dosimetria da pena envolve, de regra, o justo ou injusto, não cabendo presumir ilegalidade” (HC nº 135.356/SP, Primeira Turma, DJe de 30/8/18).



    Por fim, o reconhecimento do tráfico privilegiado foi afastado pelas instâncias de origem, porque concluíram que o paciente se dedicava a atividades criminosas, mormente por se tratar de réu reincidente.



    Os documentos apresentados pelo paciente não foram suficientes para afastar as conclusões das instâncias ordinárias sobre a reincidência do paciente, assim transcritas:



    “Também não procede a alegação de que a reincidência foi indevidamente reconhecida, ‘na medida em que se trata de execução provisória de um suposto crime ocorrido em 29.09.2015, materializado no PEP n. 0006490 23.2018.8.10.0141 SEEU, oriundo da 2ª Vara de Execuções Penais de São Luís/MA, cujos autos encontram se em grau de recurso perante a2ª Instância, pendente de julgamento’. A documentação que instrui os autos demonstra que o réu respondeu à ação penal n. 0001823-06.2017.4.01.3700, na Segunda Vara Federal da Seção Judiciário do Maranhão (Id. 136815229 - pág. 1), e foi condenado à pena de 11 (onze) anos e 6 (seis) meses de reclusão, por infração aos artigos 33 e 35, c/c o art. 40, inciso I, da Lei n. 11.343/2006 (tráfico e associação para o tráfico transnacional) (Id. 136815235 - pág. 106). Consta ainda que ‘originariamente foram 13 denunciados, depois do desmembramento restaram 8 neste processo dos quais 2 foram absolvidos 3 recorreram e 3 não recorreram’ (Id. 136815229 - pág. 2). Além disso, encontra-se certificado que ‘a sentença de fls. 932/986v transitou em julgado para os réus Deocleciano Cunha Marcio Silva, Thiago Galvão e Thiago Serra em 4-12-2017” (Id. 136815229 - pág. 1 e 136815235 - pág. 118). As informações do Sistema Eletrônico de Execução Unificado – SEEU confirmam que o réu cumpria pena no regime aberto, em decorrência de condenação naqueles autos, e que o trânsito em julgado ocorreu em 4-12- 2017. Embora a defesa apresente a cópia de um despacho da lavra do Juiz Federal Cesar Jathahy Fonseca, datado de 1º-4-2019, determinando a intimação “da defesa dos apelantes Thiago Withs Galvão e Deocleciano de Oliveira Cunha para apresentar as razões de apelação” (Id. 136815275 - pág. 1), percebe-se, nitidamente, que está equivocado. A cópia referida – por estar desacompanhada de outros elementos que a valide – não se reveste do valor probante necessário para desconstituir o trânsito em julgado certificado na ação penal e confirmado no SEEU. Ademais, a primariedade invocada poderia ter sido facilmente comprovada por meio de certidão pormenorizada, expedida pelo juízo Federal do Maranhão ou ainda pelo TRF; porém a defesa não se desincumbiu do ônus que lhe cabia. Quanto ao pretendido reconhecimento da confissão, não há interesse recursal, uma vez que a atenuante foi reconhecida na sentença, conforme se lê no trecho transcrito: [...]Na segunda fase da dosimetria da pena, verifico a agravante da reincidência, bem como a atenuante da confissão, de modo que compenso integralmente a agravante e a atenuante alhures citadas, tendo em vista que apenas na multireicindência deve ser reconhecida a preponderância da agravante prevista no art. 61, I, do Código Penal. (Id. 136815279 - Pág. 12). Por fim, a reincidência do réu obsta o reconhecimento do tráfico privilegiado: [...] Inicialmente, no que se refere à pretensão de reconhecimento da minorante do tráfico privilegiado, verifico tratar-se de inovação recursal em sede de agravo regimental, uma vez que tal pretensão não foi feita na inicial do writ, o que não é admitido pela jurisprudência. Ademais, ainda que assim não fosse, a reincidência do agravante obsta a concessão da benesse, não havendo que se falar em bis in idem. Precedentes. [...] (STJ, AgRg no HC n. 748.762/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do Tjdft), Quinta Turma, julgado em 16/8/2022,DJe de 23/8/2022). [...]” (doc. 5).



    Afirmar o contrário exige o revolvimento de matéria fática, o que é vedado em habeas corpus.



    Da mesma forma, para o acolhimento da tese defensiva – aplicação do tráfico privilegiado –, seria indispensável o reexame de todo conjunto fático-probatório que levou as instâncias ordinárias a concluírem que a paciente se dedica a atividades criminosas, fato esse inviável na via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória, nos termos da jurisprudência pacífica desta Suprema Corte:



    “’HABEAS CORPUS’. PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. INCIDÊNCIA DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO § 4º DO ART. 33 DA LEI 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE. RÉU QUE SE DEDICAVA A ATIVIDADE CRIMINOSA. ORDEM DENEGADA. I – O indeferimento da causa especial de redução do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006 foi devidamente fundamentado, havendo a comprovação de que o paciente já vinha colaborando para a disseminação do tráfico, utilizando-se, inclusive, de menores para a prática da traficância, e, por isso, responde a outro processo pelo mesmo delito. II – Para se chegar a conclusão contrária à adotada pelas instâncias ordinárias e confirmada pelo STJ, seria necessário o reexame de fatos e provas, providência incabível em habeas corpus, por se tratar de instrumento destinado à proteção de direito demonstrável de plano, que não admite dilação probatória. III – Ordem denegada.” (HC 110.983, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski).



    Com essas considerações, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno da Corte, nego seguimento ao habeas corpus. 



    Publique-se.



    Brasília, 31 de agosto de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente